Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703428-88.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIANA DE FATIMA DAS NEVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ANALOGIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DE RENDA NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício assistencial é relativa e que pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 2.1. No caso em análise, apesar da alegação sobre os constantes aumentos sobre as despesas necessárias à subsistência, não foi comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 3. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda informada no contracheque apresentado pela agravante, descabida a concessão da benesse. 4. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade, deverá a parte recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. 4.1 No caso dos autos foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para a parte recolher o preparo, não o tendo feito, entende-se pela deserção e necessário não conhecer do recurso interposto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no caso dos autos. Reitera o pedido formulado nesse sentido quanto ao preparo do presente recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao desatendimento aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.964.914/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012